Tribunal: TJDFT
Processo: 0705556-45.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ARTIGO 309 DA LEI No 9.503/97 (CTB). REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia condenou o réu pela prática do crime de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano, tipificado no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro ao cumprimento de pena de detenção de 6 meses, a iniciar-se em regime semiaberto.
2. O réu, através da Defensoria Pública interpôs recurso de apelação para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito nos moldes do art. 44, §3o do CP. Alega tratar-se de medida socialmente adequada e ausência de reincidência específica.
3. Nos termos do § 3o do Art. 44 do CP, o juiz poderá aplicar a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.
4. Ainda que não se trate de reincidente específico, o delito em questão não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e a pena cominada não seja superior a 4 anos, o recorrente é revel e reincidente em crime doloso, praticado no contexto da Lei Maria da Penha e Estatuto da Criança e do Adolescente (Id 23058287), de forma que a substituição da pena não é suficiente e socialmente recomendável ao caso.
5. Nesse sentido cito precedente: Acórdão 1121477, 20170110561935APJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 28/8/2018, publicado no DJE: 5/9/2018. Pág.: 577/578, partes: Thiago Brandao De Souza versus Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
6. Por não restarem preenchidos os requisitos autorizadores à substituição da pena (art. 44, I e II, do CP), a rejeição do recurso de apelação é a medida que se impõe.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas e honorários. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.